Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADO. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da CLARO S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral decorrente da falha de serviço contratado que resultou em 8 dias de suspensão de serviços de internet e TV. Expõe a parte recorrente que a sentença, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço da ré, concluiu pela não configuração do dano moral. Argumenta que o tempo despendido em ligações e tratativas com a empresa e os diversos atendimentos de suporte sem sucesso são suficientes a comprovar a lesão a direito da personalidade que não configuram meros aborrecimentos. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o dano moral no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais).

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56381789). Contrarrazões apresentadas (ID 56371529).

III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

IV – O cerne da questão é aferir a configuração de dano moral.

V – Na hipótese, é incontroverso que houve falha na prestação do serviço da recorrida que gerou suspensão ou oscilação do fornecimento dos serviços integrantes do pacote contratado pelo recorrente.

VI – Ocorre que para caracterização de dano moral exige-se violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na situação dos autos, houve falha no fornecimento de serviços de TV e internet por 8 (oito) dias ao autor. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por dano moral.

VII – Apesar de o recorrente narrar a ocorrência de transtornos e que “houve perda de tempo útil, falha na prestação do serviço, por dias, com a privação do uso do serviço contratado, tudo isso causa dissabor e chateação além do normal”, não restou comprovado nos autos lesão a direito da personalidade do autor seja porque não pôde executar normalmente seu trabalho de que dependeria dos serviços não implementados devidamente ou que deixou de executar atividade improrrogável ou qualquer outro dano a direito de imagem, dignidade, vida, saúde ou honra. Ressalta-se que meros aborrecimentos, transtornos em ter que entrar em contato com a empresa para resolver a questão dos acessos e conexões não são suficientes a comprovar a lesão a direito da personalidade que extrapola o razoável das contratações. Portanto, mantenho a sentença.

VIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.